Tribunal: STF
Processo: RE 93076
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL. SUA NEGAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INVOCANDO
CIRCUNSTANCIA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO
POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.